Tribunal: CARF
Processo: 10909.002689/2007-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: LETICIA LACERDA DE CASTRO
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-09-02
Data de publicação: 2020-10-20

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10909.002689/2007-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-007.798 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
2 de setembro de 2020
Recorrente
AUTOMOVEL CLUBE DE BALNEARIO CAMBORIU
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/1997 a 31/03/2007
DECADÊNCIA - APROPRIAÇÃO INDÉBITA PREVIDENCIÁRIA -
CONTAGEM DO PRAZO
Nos termos da Súmula CARF n° 106, aplica-se a regra de contagem do prazo
decadencial disposta no art. 173, I, do CTN, quando caracterizada a ocorrência
de apropriação indébita previdenciária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em dar parcial
provimento ao recurso para reconhecer a decadência das competências até 11/2001 (inclusive).
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).

Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário em face do acórdão que se julgou procedente o às
lançamento tributário, materializado na Notificação Fiscal de Lançamento de Débito, referente as
contribuições devidas à Seguridade Social, descontadas dos segurados empregados, relativas ao
período de 01/1997 a 03/2007, não recolhidas pela empresa.
Nos termos do Relatório Fiscal de fls. 66, os fatos geradores ocorreram quando do
pagamento dos salários, demonstrados nas Folhas de Pagamento e informados em GFIP. Consta
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10909.002689/2007-11
Fl. 162
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-007.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002689/2007-11

no documento, ainda, que foi emitida Representação Fiscal para Fins Penais, ante a prática, em
tese, do ilícito penal tipificado no art. 168-A do CP.
O Recurso Voluntário foi interposto sustentando, em síntese: (i) preliminar de
decadência e (ii) no mérito, que diante da decadência, o lançamento deve ser anulado, bem como
que houve falha na utilização de índices de atualização monetária sem previsão legal sobre o
valor originário, “ou seja, foi adotado um índice de atualização de 100% (cem por cento)
indistintamente para todas as competências elencadas, deste modo, não merece prosperar a
NFLD n° 37.060.159-9” (fl. 143).
É o relatório.

Voto
Conselheiro Letícia Lacerda de Castro, Relator.
Conheço o recurso, porquanto preenchidos os requisitos de admissibilidade.
Passo a enfrentar a preliminar de decadência.
As contribuições sociais lançadas na NFLD são relativas aos exercícios de
01/01/1997 a 31/03/2007. A Recorrente teve ciência do lançamento em 24/07/2007 (fl. 01).
Nos termos da Súmula CARF n° 106, “caracterizada a ocorrência de
apropriação indébita de contribuições previdenciárias descontadas de segurados empregados
e/ou contribuintes individuais, a contagem do prazo decadencial rege-se pelo art. 173, inciso I,
do CTN”.
Portanto, as contribuições sociais das competências de 01/01/1997 a 06/2001, com
exceção da competência de 12/2000 (que poderia ser lançada até 31/12/2007), estão
integralmente decaídas, com fundamento no art. 173, I do CTN.
Quanto ao mérito, sustenta a Recorrente erro na atualização monetária do crédito
tributário. Por se tratar de matéria integralmente decidida no acórdão recorrido, e por
compartilhar com os mesmos fundamentos decisórios, transcrevo-os, nos termos do art. 57, §3o,
RICARF:

Não são verdadeiras as afirmações de o débito sofreu atualização indistintamente de
100% (cem por cento) em todas as competências. O Demonstrativo Sintético de Débito
(DSD) de fls. 25 a 37 mostra por competência, o valor original, o atualizado, que é o
mesmo original, sobre o qual incidem os juros, Selic e multa, nos termos estabelecidos
pela Lei n° 8.212/91, verbis:
Art. 34 — As contribuições sociais e outras importâncias arrecadadas pelo INSS,
incluídas ou não em notificação fiscal de lançamento, pagas com atraso, objeto ou não
de parcelamento, ficam sujeitas aos juros equivalentes 6 taxa referencial do Sistema
Especial de Liquidação e de Custódia — SELIC, a que se refere o art. 13 da Lei
n°9.065, de 20 de junho de 1.995, incidentes sobre o valor atualizado, e multa de mora,
todos de caráter irrelevavel.
Parágrafo único. O percentual dos juros moratórios relativos aos meses de
vencimentos ou pagamentos das contribuições corresponderá a um por cento.
II - para pagamento de créditos incluídos em notificação fiscal de lançamento:
(Redação dada pela Lei n°9.528, de 10.12.97).
Fl. 163
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-007.798 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10909.002689/2007-11

a) vinte e quatro por cento, em até quinze dias do recebimento da notificação;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
b) trinta por cento, após o décimo quinto dia do recebimento da notificação; (Redação
dada pela Lei n°9.876 de 26.11.99).
c) quarenta por cento, após apresentação de recurso desde que antecedido de defesa,
sendo ambos tempestivos, até quinze dias da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social — CRPS; (Redação dada pela Lei n°9.876, de
26.11.99).
d) cinqüenta por cento, após o décimo quinto dia da ciência da decisão do Conselho de
Recursos da Previdência Social - CRPS, enquanto não inscrito em Divida Ativa;
(Redação dada pela Lei n° 9.876, de 26.11.99)
O percentual de 100% existente, descrito como taxa no Relatório de Lançamentos (RL)
de fls. 38 a 52, apenas está a demonstrar o valor apropriado que se constitui na base de
cálculo, e que corresponde ao total das contribuições previdenciárias descontadas dos
segurados empregados e não recolhidas aos cofres da Seguridade Social, em todas as
competências integrantes do lançamento fiscal.

Ante ao exposto, voto por dar provimento parcial ao recurso, para reconhecer a
decadência das competências até 11/2001 (inclusive).

(documento assinado digitalmente)
Letícia Lacerda de Castro

Fl. 164
DF CARF MF
Documento nato-digital